Tribunal: TJSP
Processo: 1103097-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Fundamentação deficiente – Afronta ao art. 1.010 do CPC - Preliminar acolhida - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1103097-
97.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENELICIA MARIA
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
e não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103097-97.2017.8.26.0100 -Voto no 39226
2
VOTO 39226
APELAÇÃO No 1103097-97.2017.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
APELANTE
: ENELICIA MARIA GOMES
APELADO
: BANCO BMG S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Fundamentação deficiente Afronta
ao art. 1.010 do CPC - Preliminar acolhida - Apelação não
conhecida.
1) Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
c/c consignação em pagamento julgada improcedente pela r. sentença de fls.
166/170, cujo relatório se adota.
Apela a autora (fls. 173/180).
Alega: a) que quando a requerente “entra com a ação de
revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, leasing e
consórcio de veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos (industriais ou
agrícolas), visa a análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a
Instituição Financeira, o que não ocorreu com todo respeito e acatamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103097-97.2017.8.26.0100 -Voto no 39226
3
devidos, pois ao analisar o feito o Digno Juízo “a quo” não atentou para uma
análise mais aprofundada no referido contrato, o que certamente se feito, a ação
seria julgada totalmente procedente” (sic); b) que “existem elementos suficientes
para a procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata, sendo
certo que cada caso é julgado, não só com amparo na norma, mas também
segundo a subjetividade do julgador que pode adotar um entendimento diverso
daquele do Requerido na demanda” (sic); c) que a “Autora busca sempre a
revisão do contrato em face da abusividade das Instituições Financeiras, que é
comum, bastando para isso, a verificação das cláusulas do contrato, máxime a
taxa de abertura de crédito, cobrança de emissão de carnê e boletos, todos
indevidos e ainda os juros absolutamente abusivos” (sic); d) que deveria o
magistrado julgar a ação totalmente procedente em todos os seus termos, pois os
pedidos formulados são perfeitamente cabíveis na espécie.
Contrarrazões às fls. 184/201, com alegação de inobservância
do princípio da dialeticidade.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 214/215). Todavia,
não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 217.
É o relatório.
2) Trata-se de ação revisional de contrato c/c consignação em
pagamento proposta por Enelicia Maria Gomes em face de Banco BMG S/A,
sendo que o fundamento adotado na petição inicial foi a ocorrência de
abusividades e ilegalidades (juros de 3,95% a.m.; seguro de R$ 259,76; IOF de
R$ 180,52; tarifa de avaliação de bem de R$ 1.280,01; capitalização mensal de
juros; cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos;
tarifa de análise de crédito; tarifa de emissão de boleto) em contrato de
financiamento realizado com o réu para a aquisição de veículo automotor,
requerendo a decretação da nulidade das cláusulas abusivas, com a redução e
exclusão de encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103097-97.2017.8.26.0100 -Voto no 39226
4
A r. sentença julgou improcedente a demanda. Daí o presente
recurso de apelação.
Basta uma análise perfunctória das razões recursais e da
sentença hostilizada para constatar que o recurso não pode ser conhecido.
Preceitua o art. 1.010 do Código de Processo Civil:
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV o pedido de nova decisão”.
Já o art. 1.013 do CPC estabelece que “A apelação devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
E ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
(Código de Processo Civil Comentando e Legislação Extravagante, 7a ed., Ed.
RT, p. 882):
“(...) Juntamente com a fundamentação, o pedido de nova
decisão delimita o âmbito de devolutividade do recurso de apelação: só é
devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada (tantum
devolutum quantum appellatum). Sem as razões e/ou pedido de nova decisão,
não há meios de se saber qual foi a matéria devolvida. Não pode haver apelação
genérica, assim como não se admite pedido genérico como regra. Assim como o
autor delimita o objeto ligitioso (lide) na petição inicial (CPC 128), devendo o juiz
julgá-lo nos limites em que foi deduzido (CPC 460), com o recurso de apelação
ocorre o mesmo fenômeno: o apelante delimita o recurso com as razões e o
pedido de nova decisão, não podendo o tribunal julgar além, aquém ou fora do
que foi pedido”.
Assim, ao recorrer, deve a parte demonstrar porque entende
que a sentença está incorreta, demonstrando de maneira consistente as razões
para a sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103097-97.2017.8.26.0100 -Voto no 39226
5
No caso “sub judice”, o que se observa é que a autora, ora
apelante, limitou-se a formular colocações evasivas e genéricas, não
impugnando, especificamente, a sentença, providência imprescindível e
necessária para a interposição do recurso, por força do art. 1.010, II, do Código
de Processo Civil.
Já decidiu esta Corte que “é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, sendo vedadas meras alegações
genéricas, bem como simples alusões a fundamentos contidos em outras peças
processuais” (apelação no 9052840-24.2006.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 28/07/2011).
Dispõe o art. 932 do CPC que incumbe ao relator não
conhecer do recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida” (“III”).
A propósito, o STJ decidiu que “Consoante entendimento desta
Corte, pelo princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada. A ausência de impugnação específica torna
forçoso o não conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto nos
artigos 932, incinso III, do CPC/2015” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.247.820 - MS (2018/0021986-6), Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/03/2019).
Em caso similar, assim decidiu esta Corte:
“O presente recurso mostra-se manifestamente inadmissível,
por desatenção ao princípio da dialeticidade insculpido no art. 1.010, II, do
CPC/2015, segundo o qual não basta que a parte pleiteie novo provimento
jurisdicional de forma genérica, sendo imprescindível que o apelo traga os
fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida. Ora, por
força do dispositivo referido, incumbe ao apelante a adequada e imprescindível
impugnação do decisum que pretende ver reformado, com a exposição dos
fundamentos de fato e de direito de seu recurso, de modo a demonstrar as
razões de seu inconformismo com a sentença prolatada. Ademais, o art. 1.013 do
mesmo Diploma, ao estatuir que no recurso devolve-se ao conhecimento do
Tribunal apenas a matéria impugnada, esta a revelar que deve haver impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1103097-97.2017.8.26.0100 -Voto no 39226
6
recursal específica, contrariamente à sentença que se quer atacar. Por isso, a
petição de recurso em tela não preenche tais requisitos, por não trazer
fundamentos calcados na sentença, que sirvam a convencer o Tribunal quanto ao
desacerto da solução adotada em Primeiro Grau” (apelação
1026227-82.2015.8.26.0196, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. 3/11/2016).
Diga-se que se tratando de vício insanável, é inaplicável a
regra do § único do art. 932 do CPC, conforme o enunciado administrativo no 06
do Superior Tribunal de Justiça que segue:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art.
1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”.
Destaca-se não ser o caso de aplicação das regras contidas
nos artigos 9o e 10 do CPC, pois “É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução da causa” (enunciado 03 do
ENFAM).
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios do advogado do réu para 12% do valor atualizado da
causa, observada a justiça gratuita.
3) Ante o exposto, acolhe-se a preliminar e não se conhece do
recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator